Tribunal: CARF
Processo: 10945.007208/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.007208/2007-28
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.192 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
A divergência somente se caracteriza quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista interpretações
distintas conferidas à legislação tributária. Não se conhece de Recurso Especial
de quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-01.820, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 12 de maio de 2011, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 932:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO RETENÇÃO DOS 11% CARACTERIZADA A CESSÃO DE MÃO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.007208/2007-28
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.007208/2007-28

OBRA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. . FALTA CARACTERIZAÇÃO DA
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO
NA BASE DE CÁLCULO. RELATÓRIO INCOMPLETO. NULIDADE.
O instituto da retenção de 11% está previsto no art. 31 da Lei n ° 8.212/1991, com
redação conferida pela Lei n ° 9.711/1998.
O órgão previdenciário aponta que a recorrente deveria ter efetuado a retenção,
entretanto não indicou no relatório fiscal os fundamentos para enquadrar os serviços
prestados como sujeitos à retenção de 11% e para os casos de diferença de retenção não
indica o erro cometido quanto a redução da base de materiais.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a descrição do fato (art. 10, inciso III do Decreto n o 70.235). A
descrição implica a exposição circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter
os elementos suficientes para demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das
alegações do Fisco. De acordo com o princípio da persuasão racional do julgador, o que
deve ser buscado com a prova produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela
suficiente para o convencimento do juízo.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO RETENÇÃO DOS 11% DIFERENÇA DE RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO
DE COLETA DE LIXO NÃO IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DOS FATOS
GERADORES DF
As empresas prestadoras de serviços de coleta de lixo doméstico, são sujeitas ao
adicional de 2% (11% +2% = 13%) na retenção em decorrência dos riscos ambientais
do trabalho (aposentadoria especial aos 25 anos).
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em
renúncia e conseqüente concordância com os termos da NFLD.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIO MATERIAL.
NULIDADE.
É nulo, por vício material, o Relatório Fiscal que não demonstra de forma clara e
precisa todas as circunstâncias em que ocorreram os fatos geradores, bem como, os
procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do crédito
tributário, de forma a possibilitar ao contribuinte o pleno direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Com o fim de integrar a decisão mencionada, foram opostos embargos de
declaração que acolhidos deram ensejo à seguinte ementa:
EMBARGOS CONTRADIÇÃO PROPOSITURA PELA
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL.
Existindo omissão no acordão face a não apreciação do recurso de ofício, a questão
deve ser apreciada sanando a falta apontada.
PERÍODO
ATINGINDO
PELA
DECADÊNCIA
QUINQUENAL
SÚMULA
VINCULANTE STF.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991, tendo inclusive no intuito de
eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão, editado a
Súmula Vinculante de n o 8, senão vejamos: “Súmula Vinculante no 8“São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário””.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.007208/2007-28

Tratando-se de diferença de contribuições correto o posicionamento adotado pelo
julgador que aplicou a decadência a luz do art. 150, §4o do CTN.
Embargos Acolhidos.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 965 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 975 e seguintes, para rediscutir a natureza do vício (formal ou
material).
Em seu recurso, aduz o Recorrente, em síntese, que:
a) tem-se que um lançamento tributário anulado por vicio formal quando não se obedece
às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto e, às disposições
de ordem legal para a sua feitura;
b) a decisão ora recorrida anulou o lançamento por imprecisa descrição dos fatos
geradores. Ocorre que este é um dos itens que os preceptivos acima transcritos
determinam que, obrigatoriamente, deve constar do instrumento de constituição do
crédito;
c) o vicio apontado pelo colegiado como causa de nulidade do lançamento, a toda vista,
não pode ser considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia
afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu. Contudo não foi essa a premissa
adotada pelo acórdão recorrido;
d) conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se inadequado ao afirmar que o referido
equivoco constitui vicio material, eis que se trata de elemento de exteriorização do ato
administrativo, portanto, vicio formal.
Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões, consoante consta do
Despacho de fls. 987.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Como narrado, a matéria admitida para a análise por essa Câmara Superior foi a
natureza do vício identificado no lançamento.
No que se refere ao conhecimento do recurso, faz-se necessário avaliar a
demonstração da divergência suscitada. Com esse fito, transcrevo abaixo trechos do acórdão
recorrido e dos acórdãos paradigmas:
ACÓRDÃO RECORRIDO
RELATÓRIO
FISCAL
DA
NOTIFICAÇÃO.
OMISSÕES. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
É nulo, por vício material, o Relatório Fiscal que não
demonstra de forma clara e precisa todas as
circunstâncias em que ocorreram os fatos geradores,
bem como, os procedimentos e critérios utilizados
pela
fiscalização
na
constituição
do
crédito
tributário, de forma a possibilitar ao contribuinte o
pleno direito à ampla defesa e ao contraditório. (...).
Malgrado a excelente fundamentação apresentada pela
ACÓRDÃO PARADIGMA N. 301-31.801
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. O descumprimento de
requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os
tributos e aplicadas as multas e acréscimos legais,
além da falta da prévia intimação estabelecida na
legislação especifica, tudo em 010 contradição ao
disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59, do
Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade
desse lançamento por vicio formal.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.007208/2007-28

Conselheira Relatora, ouso discordar do tipo de vício
que inquina de nulidade os levantamento apontados no
seu voto. Do qual transcrevo excerto que trata das
máculas do lançamento que provocam a nulificação do
mesmo:
Quanto a este ponto, entendo que razão em parte
assiste ao recorrente no sentido que não é possível
identificar se os serviços encontram-se sujeitos a
retenção, nem tampouco o porque foram incorretas as
deduções de materiais, uma vez que o relatório fiscal,
não demonstrou a devidamente para os casos em que
não
ocorreu
retenção
tratar-se
de
cessão
ou
empreitada, e em relação a base de cálculo menor,
resumiu-se a indicar o descumprimento dos art. 150 e
151 da IN 03. São dezenas de levantamentos, fls. 04 a
259, mas, não é possível identifica-los, nem mesmo por
tipo de serviço, o que acaba cerceando o direito de
defesa.
Da transcrição acima possível se inferir que no
lançamento, que diz respeito a exigência da retenção
da contribuição correspondente a 11% da nota
fiscal/fatura de prestação de serviço mediante cessão
de mão-de-obra, a Autoridade Lançadora deixou de
demonstrar precisamente qual a modalidade de
serviço foi prestada na espécie, bem como, a
metodologia para aferição da base tributável.
Em razão desses defeitos, conforme se extrai do bojo do
seu voto, a conselheira relatora, ao declarar a nulidade
do lançamento, inferiu tratar-se de vício formal.
Em outra via, o entendimento deste conselheiro,
acompanhado por maioria pelos demais integrantes
desta egrégia Turma, é no sentido de declarar a
nulidade da notificação, por vício material, em
virtude da imprecisa descrição do fato gerador do
tributo e da falta de clareza na apuração da base de
cálculo.
O vício formal, no entendimento deste julgador,
relaciona-se aos requisitos de validade do ato
administrativo, ou seja, os pressupostos sem os quais
referido ato não produziria efeitos. Em outras palavras,
guarda relação com as formalidades legais extrínsecas
do lançamento. Os artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235/72, são os exemplos mais nítidos que podemos
encontrar a respeito do tema, in verbis: (...).
Por sua vez, o vício material do lançamento ocorre
quando a autoridade lançadora não demonstra/descreve
de forma clara e precisa os fatos/motivos que a levaram
a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de infração.
Guarda relação com o conteúdo do ato administrativo,
pressupostos intrínsecos do lançamento.
Destarte, o artigo 142 do Código Tributário Nacional,
ao atribuir a competência privativa do lançamento a
autoridade administrativa, igualmente, exige que nessa
atividade o auditor responsável pela lavratura
descreva e comprove a ocorrência do fato gerador do
tributo lançado, identificando perfeitamente o
sujeito passivo, como segue: (...).
Aliás, o artigo 37 da Lei no 8.212/91, com mais
O litígio versa sobre a nulidade do lançamento por vício
formal, bem como pela falta de intimação prévia da
contribuinte nos termos da legislação específica. A não
comprovação da chegada da mercadoria ao local de
destino do trânsito, notadamente aquele constante da
DTA-S n. 94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl. 03),
pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade
aduaneira da jurisdição local, para que ela apresente
as informações necessárias à identificação e valoração
da
mercadoria
instruída
com
os
respectivos
documentos comerciais e de transporte de acordo com
a IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela
IN/SRF n. 47/95. • . Esse pormenor faz-se necessário em
razão
do
procedimento
fiscal
denominado
de
conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial,
haja vista que os • dados do manifesto ou dos
documentos de importação podem ser insuficientes
para viabilizar a classificação fiscal e mesmo a
valoração aduaneira daquela mercadoria. Demais
disso a notificação de lançamento (fl. 23) não atende aos
dispositivos contidos no art. 11 do Dec. 70.235/72, é
omissa quanto à fundamentação legal que prevê a
incidência do tributo (I.I.), como também para a
imputação da infração e para a respectiva cominação,
limitando-se a citar o art. 521, inciso II, alínea "d" do
RA, aprovado pelo Dec. 91.030/85 e Lei 9430/96 para
os juros de mora. Nas operações de trânsito aduaneiro,
em caso de suposta infração pela falta de comprovação da
chegada de mercadoria na repartição de destino, deve-se
aplicar o disposto contido no art. 481 do RA c/c o item 24
da IN/SRF n° 84/89, consoante o entendimento esposado
pelo juízo a quo, com o qual este Julgador se solidariza. •
O
descumprimento
dos
requisitos
apontados
caracteriza preterição do direito à ampla defesa do
contribuinte (art. 59, Dec. 70.235/72), enseja a
declaração, de oficio, da nulidade do lançamento ah
initio, por vício formal, em cumprimento aos •
dispositivos contidos nos arts. 142 do CTN, 10, 11 e 59
do Dec. 70.235/72.

ACÓRDÃO PARADIGMA N.o 303-33365 (ITR)
ITR/1999. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO AO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. Constatada insuficiência na descrição
dos fatos e no enquadramento legal é de se reconhecer
a nulidade do lançamento por vicio formal e 1111
cerceamento ao direito de defesa. A imprecisão do
lançamento é particularmente notada na identificação do
sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual
deve recair o lançamento, e na descrição da motivação e
respectivo enquadramento legal para a autuação. Recurso
de oficio negado.
À.:-DRUCampo Grande/MS, por sua Turma de Julgamento, por unanimidade, decidiu *nular o
lançamento de oficio Consubstanciado 'no auto de
,•infração é demonstrativos de fls.162/172, nos termos
dispostos às fls.220/224, cujos principais fundamentos se
transcreve a seguir:
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.007208/2007-28

especificidade, impõe ao fiscal autuante a discriminação
clara e precisa dos fatos geradores do débito constituído,
in verbis: (...).
No mesmo sentido, o artigo 50 da Lei no 9.784/99
estabelece que os atos administrativos devem conter
motivação clara, explícita e congruente, sob pena de
nulidade. (...).
Consoante se infere dos dispositivos legais encimados,
para que o lançamento encontre sustentáculo nas
normas jurídicas e, conseqüentemente, tenha validade,
deverá
o
Fisco
descrever
com
precisão
as
circunstâncias em que ocorreram os fatos geradores
e a metodologia utilizada para apuração da matéria
tributável. A ausência desses itens no Relatório Fiscal
da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o
procedimento fiscal por vício material.
Diante de tais considerações, voltemos à hipótese dos
autos, onde a Auditoria promoveu o lançamento sem
conquanto demonstrar a efetiva ocorrência da
prestação de serviço mediante cessão de mão-de-
obra, bem como os critérios utilizados para concluir
pela existência de erro na base de cálculo adotada
pelo sujeito passivo.
Nesses termos, não se cogita em vício formal, mas, sim,
anular o lançamento por vício material, tendo em vista
que a Fiscalização não se livrou do ônus de
comprovar elementos essenciais do lançamento: fato
gerador e base de cálculo.
Assim, deve ser declarada a nulidade do feito, por vício
material, em observância à legislação de regência, mais
precisamente do artigo 142 do CTN e demais
dispositivos das Leis 8.212/91 e 9.784 encimados, uma
vez que referida incorreção contamina a exigência
fiscal, tornando-a precária, não lhe oferecendo certeza
ou liquidez, principalmente pelo fato de se mostrar
insanável e por cercear o direito de defesa da recorrente.
• Ï. . Em preliminar, ao se analisar os documentos que
compõem os autos, .constatou-se:. que . na "descrição dos
fatos e enquadramento ' legal" de fls. 167/17,1, a
autoridade fiscal 'não efetuou a devida descrição da
infração cometida nem da :Matéria " tributada, faltando
melhor informação a respeito 'dos motivos e das
irregularidades que teriam dado causa à autuação. Faltou,
em especial, clareza na identificação do sujeito passivo
por decorrência da unificação de áreas. realizada no
procedimento.
2. Não ficou evidenciado no auto de infração por que a
autoridade lançadora considerou área superior à declarada
pelo contribuinte, simplesmente afirma que a totalidade
das áreas parciais somadas pertenceria ao Sr. Quielse
Crisóstomo da Silva, aparentemente se baseando na
Escritura Pública de Compra e Venda de Fls. 148/151.
Entretanto, a operação datada de 25.01.2000, a princípio,
não poderia ter repercussão no ITR/99.
(...).
Diante do exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso de oficio para reconhecer a nulidade do
lançamento por vicio formal e cerceamento ao direito de
defesa.
Com a leitura dos paradigmas mencionados, bem como com a comparação com o
acórdão recorrido, observa-se que não há como se identificar a divergência jurisprudencial
suscitada, uma que que os paradigmas tratam de situações fáticas eminentemente distintas.
Nota-se que o primeiro paradigma trata da não comprovação da chegada da
mercadoria ao local de destino do trânsito, notadamente aquele constante da DTA-S n.
94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl. 03), pressupõe a intimação do beneficiário pela
autoridade aduaneira da jurisdição local, para que ela apresente as informações necessárias à
identificação e valoração da mercadoria instruída com os respectivos documentos comerciais e
de transporte de acordo com a IN/SRF n. 84/89, item 24, com redação dada pela IN/SRF n.
47/95.
Para a tributação constante do mencionado paradigma, esse pormenor faz-se
necessário em razão do procedimento fiscal denominado de conclusão do trânsito aduaneiro,
até então parcial, haja vista que os dados do manifesto ou dos documentos de importação
podem ser insuficientes para viabilizar a classificação fiscal e mesmo a valoração aduaneira
daquela mercadoria. Demais disso a notificação de lançamento (fl. 23) não atende aos
dispositivos contidos no art. 11 do Dec. 70.235/72, é omissa quanto à fundamentação legal que
prevê a incidência do tributo (I.I.), como também para a imputação da infração e para a
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10945.007208/2007-28

respectiva cominação, limitando-se a citar o art. 521, inciso II, alínea "d" do RA, aprovado pelo
Dec. 91.030/85 e Lei 9430/96 para os juros de mora
Assim, considerando que tal paradigma trata de tributo distinto e situação peculiar
específica daquele tributo quanto ao procedimento fiscal de denominado de conclusão do trânsito
aduaneiro, não há como comparar com a nulidade por vício material existente no lançamento
de Contribuições Previdenciárias no âmbito da cessão de mão-de-obra, por ausência do
fato gerador e da base de cálculo, como constou do acórdão recorrido.
Do mesmo modo, o segundo paradigma, que trata de ITR, e considerou, para a
caracterização do vício formal, a imprecisão do lançamento notada na identificação do sujeito
passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, e na descrição
da motivação e respectivo enquadramento legal para a autuação.
Portanto, diante das diferenças fáticas apontadas e, por consequência, da ausência
de divergência jurisprudencial, voto em não conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital